Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719455-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS AGRAVADOS: DAYSE RODRIGUES CABRAL ELIAS, JOSE EUSTAQUIO ELIAS, MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, HIGHOR TALLES MOREIRA, JOAO GASPAR MOREIRA, FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, JOAO PEDRO RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CAMARA, JANINE ULHOA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo (ID 61158525) interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A agravada FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004